Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
I – O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC.
II – A votação pela inadmissibilidade foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III – Agravo interno não conhecido.